Tribunal: TCU
Processo: 003.407/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Esporte e o município de São Bento do Trairí/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Luna Kaly Ramalho da Costa Xavier e do Sr. José Aracleide de Araújo, respectivamente ex-prefeita e prefeito atual do município de São Bento do Trairí/RN, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 821.629/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. notificar o interessado e os responsáveis sobre o teor desta deliberação.